Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso a fim de que seja reformado o acórdão impugnado e prequestionadas as matérias elencadas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição/obscuridade/omissão ou erro material no acórdão embargado, assim como analisar a necessidade de se prequestionar explicitamente os dispositivos mencionados pelo Apelante.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. O embargante não pode suscitar argumento que não foi suscitado anteriormente na apelação cível, por configurar inovação recursal.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
7. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. 2. Não há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre dispositivo legal ou tese elencada pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Embargos de declaração, Acórdão 1976662, 0709279-60.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025;
TJDFT, Embargos de declaração, Acórdão 1931505, 0703987-74.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.